Tribunal: TJES
Processo: 5001920-98.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001920-98.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMBLESSON GOMES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que responsabilizou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006), fixando pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A defesa busca a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova coligida nos autos é suficiente para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, pois tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade.

4. O depoimento da vítima encontra reforço na confissão parcial do réu, que admitiu agressões físicas, ainda que busque justificá-las em alegações de reciprocidade ou legítima defesa.

5. A alegação de agressões mútuas não prospera diante da desproporcionalidade da conduta do apelante e da comprovação das lesões sofridas pela vítima.

6. O conjunto probatório é seguro e suficiente, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, I; CP, art. 129, §13; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5001920-98.2023.8.08.0007

APELANTE:
WEMBLESSON GOMES DOS REIS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WEMBLESSON GOMES DOS REIS

em face da r. sentença de ID 15988413, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 1 (ano) ano de reclusão, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, além de fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15988429), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento da insuficiência do material probatório, sustentando que as provas produzidas seriam meramente indiciárias e precárias, desprovidas de elementos materiais robustos, e que os depoimentos testemunhais seriam contraditórios e isolados.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15988432, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16097483, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a peça acusatória (ID 15987615):

“Conforme inquérito policial anexado, no dia 10 de outubro de 2023, às 20h30, na Rua Zulmira Lacerda de Aguiar, n° 22, Bairro Alto Guandu, nesta Cidade e Comarca, o denunciado Wêmblesson Gomes dos Reis, valendo-se da relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física da vítima Márcia Bergamim.

Deflui dos autos, que na data descrita, o denunciado chegou na residência do casal e começou a desferir palavras de baixo calão em desfavor da vítima. Ato contínuo, o denunciado agrediu a vítima com socos, bem como quebrou um cabo de vassoura no corpo dela.

Autoria e materialidade restaram comprovadas no bojo dos autos, conforme boletim de ocorrência de número 52556840 (fls. 11/14), depoimento da vítima (fl. 08), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (fls. 15/18), foto das agressões (fl. 19), Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 21), Laudo de Lesões (fl. 22) e demais termos e declarações contidas nos autos.

Dessa forma, está o denunciado WÊMBLESSON GOMES DOS REIS incurso nas sanções do artigo 129, §13º do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei n. 11.340/06. Por essa razão, o Ministério Público requer seja a presente peça acusatória recebida por esse Juízo a fim de que, após a instrução criminal, seja comprovada a prática da conduta delituosa por parte do denunciado, com a sua condenação nas penas da Lei. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 52556840, do
(ii)
Formulário Nacional de Avaliação de Risco, do
(iii)
Boletim de Atendimento de Urgência, e
(iv)
das fotografias das lesões.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação não se baseou em meros indícios ou em provas isoladas, pelo contrário, fundamentou-se em um conjunto harmônico de elementos, com especial destaque para o depoimento da vítima, que se reveste de particular relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, os quais, por sua própria natureza, ocorrem frequentemente na clandestinidade.

No caso vertente, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida, embora tenha mencionado não se recordar de todos os detalhes, foi firme e coerente ao confirmar a agressão sofrida.

Na hipótese, narrou que, no dia dos fatos, após uma discussão, o apelante a agrediu com socos e chegou a quebrar um cabo de vassoura em seu corpo. Detalhou, ainda, que o relacionamento era conturbado e que já havia sido vítima de agressões e ameaças em outras ocasiões. A propósito, vejamos:

“(...)
que não se lembra de todo o ocorrido, mas lembra que eles brigaram e ele a agrediu realmente, como em várias outras vezes, em outros momentos;
Que ficaram juntos durante um ano e seis meses;
Que a relação era conturbada; Que já tinha sido vítima de agressões e ameaças anteriormente
, e já tinha feito pedido de Lei Maria da Penha, mas como morava em Baixo Guandu e sua família toda mora em Vila Velha, ela não estava em condições de ir embora e ele se negava a ajudar ela a fazer a mudança de retorno; Que a advogada que acompanhou ele em uma das vezes, pediu que ela retirasse o pedido de Lei Maria da Penha, garantindo que ele a ajudaria a ir embora, mas nada disso foi cumprido e ela continuou na casa dele; Que ele chamou uma advogada que não se lembra o nome, e ela a chamou para conversar, momento em que pediu a advogada que ele a ajudasse a fazer a mudança de retorno à Vila Velha, e essa advogada garantiu que ela retirando a queixa, ele a ajudaria ressarcindo com algumas coisas que ele pediu pra ela se desfazer; Que acredita que o nome da advogada seja Brena; Que foi até a delegacia dizer que não queria mais, justamente por causa do acordo que fez com a advogada; Que também esteve no fórum com essa advogada para tentar acabar com o processo;
Que confirma que ele chegou na residência proferindo palavras de baixo calão, a agredindo com socos e quebrou um cabo de vassoura nela;
Que ele era usuário de drogas, então ele vivia muito sob efeito de drogas; Que ela se defendeu contra ele, chegou a machucar as costas dele; Que depois disso teve outros tipos de agressões, como ele jogar inseticida em seu rosto; Que passou pela perícia no hospital; Que voltou para Vila Velha e não tem mais contato com ele; Que quando foi morar com ele já tomava Clonazepam para dormir, depois começou a fazer o uso de Sertralina para ansiedade, que foi desenvolvida depois desses fatos; Que a briga se iniciou porque ele saiu cedo para beber e se recusava a comprar as coisas para dentro de casa, pois gastava muito com bebida e drogas, e ela aposentada tinha que comprar quase tudo; Que não se lembra quem começou a agressão. (...)”

- destaquei.

Nessa toada, rememora-se que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
– destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Vale registrar que a versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, ao revés, é reforçada pela própria versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial.

Embora tente minimizar sua conduta, alegando legítima defesa e agressões mútuas, o acusado admitiu a ocorrência da briga, a perda do controle e o fato de ter desferido tapas contra a ofendida, reconhecendo ter errado por ela ser mulher. Confirma, ainda, ter utilizado o cabo de vassoura, embora com a justificativa de que o teria jogado para que a vítima se afastasse. A ver:

“(...) disse que eles tiveram sim uma briga, pois ela partiu pra cima dele tirando sangue de suas costas; Que ela é do tipo nervosa e extravagante e já havia quebrado sua moto e todo mundo viu;
Que ao ser agredido dessa forma, ele perdeu o controle, mas não teve soco nenhum; Que teve tapas mesmo, como qualquer briga de casal, mas errou essa fase por ela ser mulher, então não vai justificar esse erro;

Que quanto ao cabo vassoura, ele pegou para sair de perto dela;
Que ela partiu para cima dele, e ela é violenta sim, mas ela é mulher;
Que o cabo já estava quebrado e jogou nela para ela sair de cima dele;
Que ele que correu dela; Que não sabe se lesionou ela, pois depois ele correu dela; Que ela batia nele, e ele batia nela, mas não sabe onde esses tapas acertaram ela;
Que não acertou o rosto dela; Que ele só revidou; Que não dava só para segurar ela, pois ela tem força e estava nervosa;
Que foi a primeira briga física dos dois; Que nunca ameaçou ela; Que nunca foi preso; Que foi até a delegacia depois de quatro dias; Que foi até a delegacia com a Dra. Brena; Que não te ciência do acordo feito entre a advogada e Márcia; Que Márcia retornou para a cidade dela pois ele deu quinhentos reais a ela, arrumou o caminhão e pagou ajudante; Que no dia da briga ele tinha bebido, mas não lembra o que. (...)”
– destaquei.

Ou seja, referida confissão, ainda que qualificada, quando analisada em conjunto com o relato detalhado e firme da vítima e com as provas materiais, serve como um elemento a corroborar a autoria delitiva, afastando a tese de insuficiência probatória.

Frisa-se, ainda, que a tentativa de caracterizar a situação como de agressões recíprocas não se sustenta, especialmente diante da desproporcionalidade da ação do apelante, que culminou nas lesões atestadas no procedimento inquisitorial.

Dessa forma, a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura e suficiente para demonstrar que o acusado, valendo-se da relação íntima de afeto, ofendeu a integridade física da vítima, na forma descrita na exordial acusatória.

Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se ampara em provas sólidas e congruentes, produzidas sob a égide do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Briny Rocha De Mendonça, OAB/ES 29.039, nomeada para assumir a defesa do réu (ID 15987617), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.